Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702442-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDINO SANTOS NUNES JUNIOR PACIENTE: VALDO ALVES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS Indeferida a liminar (ID 43065152), o impetrante pede seja reconsiderada a decisão e junta mídia com a gravação dos fatos (ID 43125264). Informa que, em 1o.2.23, teve acesso às imagens registradas pelo sistema de segurança instalado do lado de fora da residência das vítimas, que provam a alegação do paciente de que agiu em legítima defesa. Reafirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. E o paciente não oferece risco à ordem pública - é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Nas imagens, que mostram os momentos que antecederam os supostos crimes, próximo em frente ao portão da casa da vítima, é possível ver quando homem de camisa vermelha – que, segundo o impetrante, seria o paciente – sai de forma tranquila da residência, acompanhado de uma mulher (segunda vítima, ex-companheira do paciente). Em seguida, rapaz de camisa escura (neto da ex-companheira) se aproxima e fala algo ao paciente, que revida com tapa no rosto dele. Imediatamente, o rapaz retira faca, que estava escondida embaixo da camiseta, na cintura, na parte posterior, e tenta golpear o paciente. Várias pessoas saem de dentro de casa, entre elas, uma de camisa amarela (primeira vítima, filho da ex-companheira) que, também, passa a agredir, com socos, o paciente. Uma mulher tenta conter o homem que está com a faca, e o paciente consegue se desvencilhar dos dois – primeira vítima e neto da ex-companheira - e entra na residência. Do lado de fora, duas mulheres tentam, com dificuldade, segurar o homem que está com a faca. Segundos depois, o filho da ex-companheira sai da residência, seguido do paciente que, segurando um pedaço de madeira, deixa o local. Não há registro do momento em que o paciente ofendeu a integridade física das vítimas, pois ocorreu no interior da residência. Todavia, as imagens dos fatos que antecederam o crime em tese cometido pelo paciente deixam dúvida quanto à versão apresentada pela segunda vítima aos policiais e confirmam o que ele declarou na delegacia – que neto da segunda vítima ameaçava agredi-lo com faca e agiu em legítima defesa. Como exatamente os fatos se deram, será melhor esclarecido durante a instrução criminal. Por ora, há de se considerar que, pelas imagens juntadas aos autos, os fatos não se deram como a segunda vítima narrou aos policiais. Há indícios de que o paciente agiu em legítima defesa. E os fatos, conquanto graves, não demonstram periculosidade exacerbada do paciente, que justifiquem a prisão preventiva. O paciente é primário, não tem antecedentes e tem endereço fixo, inexistindo elementos concretos a indicar que solto voltará a atentar contra a integridade física das vítimas. A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Medidas cautelares diversas da prisão - somadas às medidas protetivas deferidas em favor das vítimas - são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade das vítimas, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou as vítimas se sintam intimidadas ou ameaçadas por ele, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Além das medidas protetivas deferidas pelo juiz de origem, ficam estabelecidas como medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defiro a liminar e substituo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES